Tribunal: CARF
Processo: 10880.996930/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTÔNIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.996930/2012-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.130 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
INTERCEMENT BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DCOMP. SALDO NEGATIVO. TRIBUTAÇÃO DE RECEITAS
Identificado a certeza e a liquidez do crédito, pela constatação que as receitas
que sofreram a retenção foram oferecidas à tributações, bem como a retenção
consta do banco de dados da Receita Federal do Brasil, deve-se reconhecer o
saldo negativo do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações
até o limite do crédito reconhecido.

Paulo Mateus Ciccone - Presidente

Antônio Paulo Machado Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente), a
fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Relatório
Por bem resumir a controvérsia, adoto o relatório da Resolução no. 1402000.510
que abaixo transcrevo:
A contribuinte acima qualificada apresentou a Dcomp no.
11460.24252.260612.1.7.028317, relativamente a crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.996930/2012-90
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.130 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.996930/2012-90

do ano-calendário 2007. Houve outras Declarações de Compensação que utilizavam o mesmo
crédito.
O direito creditório foi reconhecido parcialmente e a compensação homologada
também em parte. As demais Dcomps não foram homologadas. Pelo despacho decisório de fl. 7,
o crédito foi reconhecido parcialmente em face de as retenções na fonte não terem sido
confirmadas na totalidade. A justificativa para o não reconhecimento foi de que as receitas de
código 5706 [Juros remuneratórios do capital próprio (art. 9o da Lei no 9.249/95)],
correspondentes às retenções, não foram oferecidas à tributação (fl. 10).
A ciência quanto ao referido despacho decisório ocorreu em 18 de dezembro de
2012, conforme AR a fl. 9.
Em 16 de janeiro de 2013 foi protocolado o documento de fls. 12 a 17, no qual,
após relato resumido dos fatos, é aduzido que:
a) todas as receitas relativas a “Juros sobre Capital Próprio” foram oferecidas à
tributação na linha 22 da Ficha 06A da DIPJ/2008 “Outras Receitas Financeiras”;
b) o mero equívoco quanto à linha da DIPJ utilizada para a informação não pode
ensejar o não reconhecimento do direito de crédito do IRRF, sob pena de ferimento do princípio
da verdade material, conforme doutrina e jurisprudência colacionadas;
c) conforme o art. 147, § 2o, do CTN, “os erros contidos na declaração e apuráveis
pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a
revisão daquela”.
Ao final, é requerido o reconhecimento total do direito creditório pleiteado e a
consequente homologação das Dcomps. Ainda, há o protesto por provar o alegado por todos os
meios de prova em direito admitidos, em especial a juntada de outros documentos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS
prolatou o Acórdão 0434.803 negando provimento à Manifestação de Inconformidade, por
entender que os documentos e esclarecimentos prestados não seriam suficientes para atestar o
oferecimento à tributação dos rendimentos de juros sobre capital próprio relativo ao IRRF
considerado na apuração do saldo negativo.
Cientificado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário ratificando as razões
expedidas na Manifestação de Inconformidade. Trazendo documentos que corresponderiam às
folhas do Livro diário onde estaria registrada a apropriação dos rendimentos questionados.
Assim, em 21 de fevereiro de 2018, o Colegiado da 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção resolveu, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em
diligência, nos termos propostos pelo relator culminando na Resolução no 1402000.510.
O auditor procedeu a diligência e relatou que a Recorrente não apresentou cópias
dos termos de abertura e de encerramento do livro diário, por não os ter localizado. Contudo,
apresentou certidão da Junta Comercial do Estado de São Paulo (fls. 177/321) em que o
documento foi, segundo alegou a Recorrente, registrado em 06/12/2007 e 12/12/2007. Todavia,
segundo o Auditor, embora a certidão informe que houve o registro de livro diário, não é
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.130 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.996930/2012-90

possível com isso atestar a autenticidade das cópias dos trechos anexos ao Recurso Voluntário
(fls. 121/130), nem mesmo se o livro registrado corresponde ao período analisado (2007).
Independente dessa constatação, o Auditor seguiu na análise do segundo item, no
qual o CARF questiona se houve a apropriação como receita na linha 22, da Ficha 6a da DIPJ
2008/2007, dos valores de JCP recebidos de ITAUSA – Investimentos Itaú S/A (R$
36.830.146,54) e Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais – Usiminas (R$ 24.950.266,54),
chegando à conclusão de que pelo que consta nos supostos registros do livro diário (fls.
121/130), resumido no demonstrativo referente à folha 132, os valores recebidos de JCP de
Itaúsa e Usiminas teriam sido de R$ 94.636.954,76, conforme abaixo:

Itaúsa
70.083.724,41
Usiminas 24.553.230,35
Total
94.636.954,76
Referido valor de JCP teria composto o total de R$ 101.269.084,66, apropriado na
linha 22, da Ficha 6 da DIPJ 2008/2007, relativo a “outras receitas financeiras”, conforme
demonstrativo referente à folha 133:
É o relatório.
Voto
Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Relator.
O recurso é tempestivo e foi interposto por signatário devidamente legitimado,
motivo pelo qual dele conheço.
A questão sob exame consiste na verificação quanto ao oferecimento, ou não, à
tributação dos rendimentos de juros sobre capital próprio (JCP) pagos por ITAUSA –
Investimentos Itaú S/A e Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais – USIMINAS, no ano-calendário
de 2007.
Conforme relatório de diligência da Receita Federal do Brasil (e-fls. 322 a 324)
não foi possível atestar se as folhas do Livro Diário apresentadas no recurso voluntário
correspondem de fato à escrituração da interessada, pois, conforme informação da Recorrente, o
livro diário, referente ao ano-calendário de 2007, não foi localizado, tendo em vista tratar-se de
livro muito antigo.
Todavia, a Recorrente para suprir essa deficiência, apresentou certidão da Junta
Comercial do Estado de São Paulo, informando que houve o registro de livro diário naquela
Junta referente ao ano-calendário de 2007.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.130 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.996930/2012-90

Além disso, apresentou declaração do seu contador afirmando que as folhas do
Livro Diário apresentadas no recurso voluntário correspondem às mesmas folhas do livro diário
registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo.
Ademais, a Recorrente apresentou comprovante de ações escriturais e informativo
de rendimentos financeiros, os quais não deixam dúvidas que realmente houve o recebimento
dos Juros sobre Capital Próprio, bem como a respectiva retenção de IRRF sobre esses juros.
Cabe-se destacar que a INTERCEMENT BRASIL S/A, antiga Camargo Corrêa
Cimentos S/A, é uma empresa mundial e com demonstrações contábeis auditadas. Desta forma,
não me parece possível uma empresa desse porte apresentar informações contábeis adulteradas.
Ressalta-se também que a diligência, independentemente de não ter confirmado a
autenticidade da informação contábil, constatou que os valores recebidos a título de Juros sobre
Capital Próprio estão devidamente registrados no diário apresentado e foram informados por
equívoco na linha 22, da Ficha 6 da DIPJ 2008/2007, junto com outros rendimentos de aplicação
financeira, veja:
“A despeito desta constatação, seguiremos na análise do segundo item, no
qual o CARF questiona se houve a apropriação como receita na linha 22,
da Ficha 6-A da DIPJ 2008/2007, dos valores de JCP recebidos de
ITAUSA – Investimentos Itaú S/A (R$ 36.830.146,54) e Usinas
Siderúrgicas de Minas Gerais – Usiminas (R$ 24.950.266,54).
Pelo que consta nos supostos registros do livro diário (fls. 121/130),
resumido no demonstrativo à folha 132, os valores recebidos de JCP de
Itaúsa e Usiminas teriam sido de R$ 94.636.954,76, conforme abaixo:
Itaúsa
70.083.724,41
Usiminas 24.553.230,35
Total
94.636.954,76
Referido valor de JCP teria composto o total de R$ 101.269.084,66,
apropriado na linha 22, da Ficha 6-A da DIPJ 2008/2007, relativo a “outras
receitas financeiras”, conforme demonstrativo à folha 133:
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.130 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.996930/2012-90

Portanto, veja que a própria Receita Federal do Brasil, confirma as alegações da
Recorrente no tocante à tributação das referidas receitas financeiras a título de Juros sobre
Capital Próprio.
Além disso, senão houvesse o equivoco do registro em linha equivocada na DIPJ
a homologação ocorreria eletronicamente, sem a necessidade de apresentação dos livros diário e
razão, uma vez que os valores apresentados na DIPJ estão de acordo com as informações
contábeis da Recorrente, assim como uma vez declarada uma receita na DIPJ, esta é
automaticamente tributada em virtude da automação da DIPJ.
Dessa forma, VOTO POR DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
Antônio Paulo Machado Gomes

Fl. 334
DF CARF MF
Original